Tribunal: TJSP
Processo: 1072359-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão do recorrente de que seja afastada a sua condenação como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo do direito de recorrer e caracterizar a litigância de má-fé – RECURSO DESPROVIDO.